Tribunal: TJSP
Processo: 2055680-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Aplicação dos parâmetros ditados pelo acórdão, transitado em julgado – Coisa julgada – Impossibilidade de rediscussão ou modificação daquilo que se julgou por sentença – Inteligência do artigo 509, § 4o, do Novo Código de Processo Civil –– Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055680-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes LOURIVAL JOSE CARDOSO e RENATA ANDREA DE SOUZA
CARDOSO, é agravado CONSTRUTORA DITOLVO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055680-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2055680-38.2020.8.26.0000
Agravante: Lourival José Cardoso
Agravada: Construtora Divolto Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34176)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença
Aplicação dos parâmetros ditados
pelo acórdão, transitado em julgado
Coisa
julgada
Impossibilidade de rediscussão ou
modificação daquilo que se julgou por sentença
Inteligência do artigo 509, § 4o, do Novo Código
de Processo Civil
Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/09) de instrumento (fls.
10/73) interposto por LOURIVAL JOSÉ CARDOSO contra a r. decisão de fls.
73 proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo, Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, que, nos autos da ação
de rescisão contratual, ora em fase de cumprimento de sentença, requerida
por CONSTRUTORA DIVOLTO LTDA, indeferiu o pedido de postergação da
reintegração de posse do imóvel para o momento em que liquidados os
valores a serem devolvidos.
Sustentam os agravantes que a reintegração de
posse do imóvel só deve ocorrer após ou juntamente com a apuração e
devolução dos valores a serem restituídos, sob pena de ofensa ao direito de
moradia e dignidade da pessoa humana. Refere que terão que deixar o imóvel
sem qualquer valor para fazer frente a nova moradia. Visa a suspensão da
decisão de reintegração da posse. Postula o efeito suspensivo e, ao final o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055680-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 509, § 4o, do
Código de Processo Civil, “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou”.
A r. sentença reunida às fls. 15/21 julgou
parcialmente procedente a ação, decisão de rescisão contratual mantida por
esta C. 33a Câmara no julgamento da apelação interposta pelos ora
agravantes (fls. 23/31), tendo constado da r.sentença:
“rescindir o compromisso de compra e venda entre
as partes a partir do ajuizamento da ação e determinar a reintegração de
posse a partir do transito em julgado, expedindo-se mandado com ordem de
arrombamento e reforço policial; 2) determinar a devolução dos valores pagos,
3) condenar o consumidor no pagamento de 0.5% ao mês do contrato
atualizado desde a imissão na posse ate efetiva desocupação do imóvel, 4)
autorizar a compensação de despesas de condomínio (...), 5) autorizar a
compensação de débitos e créditos (...)”
A sentença transitou em julgado no dia 31/10/2019,
conforme certidão de fls. 36.
Assim sendo, estes os parâmetros do título
executivo que transitou em julgado, a serem estritamente observados na fase
de liquidação de sentença.
Logo, o parâmetro estabelecido pelo título executivo
para a reintegração da posse do imóvel pela agravada foi o transito em
julgado.
Não há qualquer vinculação entre a reintegração de
posse e a liquidação dos valores devidos entre as partes.
Descabe, assim, neste momento, rediscutir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055680-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
parâmetros estabelecidos pelo título executivo.
Portanto, utilizados os parâmetros da coisa julgada
(artigo 502 do Novo Código de Processo Civil), adequada a decisão que
indeferiu o pedido para postergar o momento da reintegração da posse do
imóvel pela agravada, eis que, expressamente definido no titulo judicial, como
sendo o termo o trânsito em julgado.
Sem reparos à r. decisao.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator